Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710794-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEIDSON BRIAN ROCHA DOS REIS OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). INCLUSÃO DE PERCENTUAL RELATIVO À TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 864. INEFICÁCIA DA LEI. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os preceitos constitucionais e legais que regem o orçamento público e a responsabilidade fiscal exigem o cumprimento de diversos requisitos para a validade e eficácia de leis que geram despesas, notadamente o cálculo da estimativa do impacto financeiro-orçamentário e a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar essa despesa. 2. O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (tema 864). 3. Apelação provida. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, §6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal de 2015, porque deveria ter determinado a implantação da terceira parcela do reajuste sobre a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP em seu contracheque. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, §6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal de 2015. Isso porque a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa aos artigos 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, haja vista que a Suprema Corte, ao julgar o RE 905.357/RR (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015